Tribunal: TJES
Processo: 5000073-77.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-77.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DO ADUBO S.A

APELADO: DANIEL LANGAMER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão de acordo formalizado no processo de execução originário que liberou o veículo constrito.

2. A apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que a demanda foi gerada por ato ilícito do executado e inércia do adquirente, sustentando que sua defesa não caracterizou resistência injustificada.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em sede de embargos de terceiro extintos por perda de objeto, quando a parte embargada oferece contestação ao mérito da pretensão.

III. Razões de Decidir
4. Nos termos da súmula 303 do STJ e do tema 872 do STJ (REsp nº 1.452.840/SP), em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada se esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar resistência à pretensão de desconstituição da penhora. 5. No caso concreto, a apelante ofereceu contestação alegando fraude à execução e imputando falta de cautela ao adquirente, o que configura resistência ao mérito e desloca a causalidade da lide para a embargada. 6. A inexistência de registro da penhora ao tempo da aquisição reforça a presunção de boa-fé do terceiro (súmula 375 do STJ), tornando a constrição juridicamente insustentável perante a conduta litigiosa da credora.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Tese de julgamento: "A oposição de contestação ao mérito dos embargos de terceiro configura resistência à pretensão e atrai a responsabilidade da parte embargada pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade e do tema 872 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 303; STJ, súmula 375; STJ, REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Domingos Martins/ES, que extinguiu os embargos de terceiro opostos por
DANIEL LANGAMER
sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). A extinção ocorreu ante a formalização de acordo no processo de execução originário e a consequente liberação do veículo constrito.

O juízo condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mediante aplicação do princípio da causalidade e do tema 872 do STJ.

Em suas razões (id.
17631850
), a apelante requer a reforma da sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais. Argumenta violação ao princípio da causalidade, aduzindo que a demanda foi gerada por ato ilícito do executado originário e pela inércia do adquirente. Sustenta que sua defesa técnica não caracterizou resistência injustificada e invoca a súmula 303 do STJ para pleitear a inversão da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id.
17631855
). Pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com a respectiva majoração dos honorários.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000073-77.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DO ADUBO S.A

APELADO: DANIEL LANGAMER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Domingos Martins/ES, que extinguiu os embargos de terceiro opostos por
DANIEL LANGAMER
sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). A extinção ocorreu ante a formalização de acordo no processo de execução originário e a consequente liberação do veículo constrito.

O juízo condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mediante aplicação do princípio da causalidade e do tema 872 do STJ.

Em suas razões (id. 17631850), a apelante requer a reforma da sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais. Argumenta violação ao princípio da causalidade, aduzindo que a demanda foi gerada por ato ilícito do executado originário e pela inércia do adquirente. Sustenta que sua defesa técnica não caracterizou resistência injustificada e invoca a súmula 303 do STJ para pleitear a inversão da sucumbência.

Portanto, a controvérsia devolvida a este tribunal restringe-se à imputação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro extintos por perda superveniente do objeto.

A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Trata-se da positivação estrita do princípio da causalidade. Contudo, a jurisprudência pátria estabeleceu uma modulação essencial a essa premissa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.452.840/SP (Tema 872), fixou tese vinculante sobre a matéria, determinando que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada se esta, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar contestação impondo resistência à pretensão de desconstituição da penhora.

No caso dos autos, a apelante contestou os embargos de terceiro. Ela alegou expressamente a ocorrência de fraude à execução, imputou falta de cautela ao terceiro adquirente e pugnou ativamente pela manutenção da constrição judicial.

A oposição de resistência ao mérito dos embargos configura o marco processual que desloca a causalidade da lide para a parte embargada. Ao tentar desconstituir a boa-fé do terceiro, a apelante assumiu os riscos inerentes à sucumbência. E a perda superveniente do objeto, decorrente de transação na execução principal, não altera essa lógica. O princípio da causalidade impõe aferir qual seria o provável resultado da demanda caso seu curso natural não fosse interrompido.

Ficou demonstrado nos autos que não havia registro da penhora no momento da aquisição do veículo. A presunção de boa-fé do apelado é garantida pela súmula 375 do STJ e não foi elidida pela credora. A constrição, portanto, era juridicamente insustentável.

A conduta litigiosa da apelante exigiu a contratação de advogado e a atuação técnica do apelado para a defesa de seu patrimônio. A remuneração desse labor é impositiva. A sentença é irretocável ao fixar os honorários em desfavor da embargada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção à regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)